Tribunal: TJES
Processo: 0001085-03.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001085-03.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: FABIANO CORREA LIDURGE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face da Sentença (ID 7089205) proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por
FABIANO CORREA LIDURGE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Seguradora Ré a pagar ao autor a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos). Na oportunidade, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID 6467666), a Apelante sustentou, em síntese, a sentença chegou ao valor da condenação considerando lesões distintas daquela apurada no laudo, bem como fazendo a soma incorreta do valor correspondente à indenização devida e a dedução do pagamento administrativo realizado.

Contrarrazões de ID 7089216 pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face da Sentença (ID 7089205) proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por
FABIANO CORREA LIDURGE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Seguradora Ré a pagar ao autor a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos). Na oportunidade, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID 6467666), a Apelante sustentou, em síntese, que a sentença chegou ao valor da condenação considerando lesões distintas daquela apurada no laudo, bem como fazendo a soma incorreta do valor correspondente à indenização devida e a dedução indevida do pagamento administrativo realizado.

Contrarrazões de ID 7089216 pelo improvimento do apelo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da Sentença de ID 7089205, que julgou parcialmente procedente a ação de origem.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), na qual a parte autora afirma que foi vítima de acidente de trânsito no dia 12 de agosto de 2018, sofrendo fratura exposta do fêmur esquerdo e fratura da tíbia esquerda, o que lhe causou incapacidade permanente.

Assevera que, na qualidade de segurado, formulou pedido para recebimento da indenização atinente ao Seguro DPVAT na via administrativa, o qual fora negado pela requerida o pagamento total do valor ao qual julga ter direito,
tendo recebido apenas o valor de
R$ 4.725,00
(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais).

Assim, requer seja a requerida condenada ao pagamento total da indenização, corrigido monetariamente, no grau a ser apurado em perícia judicial.

Iniciada a fase de instrução processual, foi realizada perícia médica para constatação do grau de invalidez do autor, tendo o laudo atestado uma
invalidez parcial incompleta
do fêmur esquerdo e da tíbia esquerda, com perda residual de (10%).

Seguido o “iter” procedimental sobreveio sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Seguradora Ré a pagar ao autor a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos), nos seguintes termos:

A controvérsia se refere ao quantum do pagamento de seguro obrigatório automobilístico (DPVAT).

Como forma de elucidar o grau de invalidez do autor, foi realizada perícia, conforme laudo médico acostado às fls. 151/152, ocasião em que o perito informa que a invalidez permanente foi parcialmente minimizada pelo tratamento de urgência recebido. Porém, constatou-se a invalidez parcial incompleta do fêmur direito e da tíbia esquerda, com perda residual de (10%).

Assim, tenho que a indenização em relação ao primeiro segmento perfaz o valor de 50% do montante previsto em lei, qual seja, R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), com uma supressão para 10% deste valor, em observância à repercussão residual, totalizando o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Já em relação ao segundo segmento lesado, tenho que este perfaz o valor de 25% do montante previsto em lei, qual seja, R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), com uma supressão para 10% deste valor, em observância à repercussão residual, totalizando o valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Diante disso, considerando que houve o pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) na via administrativa, devidamente confessado pelo autor na exordial, tenho que o valor devido à parte requerente é de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos).

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
a requerida
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ao pagamento de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos). Valor corrigido monetariamente de acordo com os índices da tabela da Corregedoria de Justiça desde a data do acidente (AGOSTO DE 2018) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais, a Seguradora Apelante pleiteia a reforma da sentença e, por conseguinte, o julgamento de improcedência da ação, tendo em vista a sentença chegou ao valor da condenação considerando lesões distintas daquela apurada no laudo, bem como fazendo a soma incorreta do valor correspondente à indenização devida e a dedução indevida do pagamento administrativo realizado.

Dessa forma, nota-se que a controvérsia se refere tão somente ao
quantum
do pagamento de seguro obrigatório automobilístico (DPVAT), estando as matérias atinentes ao dano e ao nexo de causalidade com o acidente devidamente comprovadas e aquiescidas pelas partes.

Assim sendo, examinando o caderno processual,
concluo merecer reparo a sentença objurgada
, em relação aos pontos destacados pela Apelante. Explico.

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é um seguro de cunho eminentemente social. Qualquer vítima de acidente de trânsito dispõe da cobertura do seguro DPVAT, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar, independentemente de culpa, da identificação do veículo causador ou até mesmo da quitação do seguro.

A criação de tal seguro se deu através da Lei 6.194/74, que incluiu a alínea 'l' ao art. 20 do DL 73/1966,
in verbis:

Art 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:

[...]

l)
danos pessoais causados por veículos automotores
de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não;

Dito isso, extrai-se que o dano segurado é aquele causado por veículos automotores.

Em relação ao valor da indenização, a Lei 6.194/74 estabelece, em seu art. 3º, que
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Ademais, consoante a Súmula 474 do STJ: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
.”

Conforme mencionado alhures, o laudo médico pericial constatou uma
invalidez parcial incompleta
do fêmur
esquerdo
e da tíbia
esquerda
, com perda residual de (10%), conforme se extrai das fls. 151/152.

De modo diverso, a sentença reconheceu a invalidez parcial incompleta do fêmur
direito
e da tíbia
esquerda
, com perda residual de (10%), e, por conseguinte, calculou a indenização considerando os segmentos separados, concluindo que:

Em relação ao
primeiro segmento
perfaz o valor de 50% do montante previsto em lei, qual seja, R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), com uma supressão para 10% deste valor, em observância à repercussão residual, totalizando o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Já em relação ao
segundo segmento
lesado, tenho que este perfaz o valor de 25% do montante previsto em lei, qual seja, R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), com uma supressão para 10% deste valor, em observância à repercussão residual, totalizando o valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, alcançou-se o valor de indenização de
R$1.012,50

(R$675 + 337,50).

Ato contínuo, o Juiz sentenciante concluiu que
considerando que houve o pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) na via administrativa, devidamente confessado pelo autor na exordial, tenho que
o valor devido à parte requerente é de R$ 3.712,50
(três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos)
.

Todavia, conforme pontuado pela Apelante, a sentença objurgada considerou lesões distintas daquela apurada no laudo para se chegar ao valor da condenação, uma vez que calculou os segmentos em separado, considerando a invalidez parcial incompleta do fêmur
direito

e da tíbia
esquerda
, enquanto
o laudo pericial constatou as lesões somente no membro inferior esquerdo
(fêmur e tíbia esquerdos), quantificada em 10%:

O SEGMENTO (MEMBRO INFERIOR ESQUERDO) DEFINITIVAMENTE LESIONADO, TEM GRAU DE PERDA FUNCIONAL DE 10%.

Logo, de acordo com o cálculo realizado pelo Apelante, aplicando-se o percentual apurado haverá obviamente uma redução no valor da indenização, conforme o seguinte cálculo:

Indenização por invalidez:
até R$ 13.500,00 (Lei 11.945)

Grau de invalidez do autor apurado (laudo pericial):
10%

Perda da mobilidade de um dos membros inferiores:
70% (tabela – lei 11.945)

Quantificação 10% de 70%:
7% do capital segurado

Indenização R$ 13.500,00 X 7%:

R$ 945,00

Pagamento realizado administrativamente:
R$ 4.725,00

Valor devido à parte autora:
R$ 0,00

Comparando os valores das indenizações alcançadas pelo Magistrado
a quo
(
R$1.012,50)
e pela Seguradora Apelante (
R$ 945,00)
, é possível perceber uma pequena diferença, tal como indicada pela apelante.

Ocorre que, além de considerar erroneamente lesões distintas das apuradas no laudo,
o Juiz sentenciante deduziu do pagamento administrativo realizado (R$ 4.725,00),
de forma injustificada
, o valor da indenização por ele obtida (R$1.012,50)
, alcançando, por conseguinte,
a infundada quantia de
R$ 3.712,50
(três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos)
.

Todavia,
considerando o valor já adimplido administrativamente (R$ 4.725,00)
, comprovado nos autos e expressamente aquiescido pelo autor, fato é que,
independente do valor da indenização que for considerado correto, o pedido veiculado na inicial
, relativo à condenação da seguradora ao pagamento do valor da indenização referente ao grau a ser apurado em perícia judicial,
deve ser julgado improcedente,
haja vista que ambos os cálculos apresentados em juízo são inferiores ao montante pago de forma administrativa
, não fazendo jus o autor ao complemento da indenização.

Em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça assim entendeu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74.
VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 – STJ). 2) O artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei nº 11.945/2009, passou a preceituar que, quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura. 3) No caso dos autos, tendo em vista o reconhecimento da perda da mobilidade do joelho direito, sendo lesão de média repercussão para este segmento corporal, comprometendo 50% (cinquenta por cento) da capacidade funcional do membro, e a incidência do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) referentes às lesões que importam na perda anatômica e/ou funcional completa de um dos joelhos (conforme a tabela anexa à Lei 6.194/74), o valor indenizatório apurado para fins de seguro DPVAT é de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 4)
Como o valor apurado é equivalente àquele pago administrativamente pela seguradora ré – R$1.687,50 – (comprovação à fl. 35),
resta patente a improcedência da demanda
, a qual objetiva a complementação do valor pago administrativa
, como elucidado pela respeitável sentença guerreada. 5) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0010041-93.2020.8.08.0012, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 29/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO INTEGRA
L – IDONEIDADE DA PROVA TÉCNICA – PERSUASÃO RACIONAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A prova pericial elucidou que há intensa debilidade permanente no membro inferior esquerdo do apelante e que
a indenização administrativa foi quitada em valor equivalente ao grau da lesão, logo, inexiste direito à complementação
. Inteligência da súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

(TJES, Apelação Cível nº 0000137-20.2018.8.08.0012, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 13/04/2023)

Por fim, presumo que o valor quitado administrativamente pela Seguradora Apelante, valor este superior às quantias alcançadas nesta demanda, refere-se também ao somatório de outras lesões eventualmente acometidas pelo autor, em razão do acidente de trânsito sofrido.

Diante de todo o exposto e firme das razões apresentadas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, tendo em vista a regularidade do pagamento administrativo.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o apelado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a ausência de condenação (art. 85, §2º CPC/15), contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança das despesas processuais imputadas ao apelado, nos termos do artigo 98, §3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PRESENÇA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES ACOMETIDAS E O ACIDENTE DE TRÂNSITO. VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), na qual a parte autora afirma que foi vítima de acidente de trânsito no dia 12 de agosto de 2018, sofrendo fratura exposta do fêmur esquerdo e fratura da tíbia esquerda, o que lhe causou incapacidade permanente. Assevera que, na qualidade de segurado, formulou pedido para recebimento da indenização atinente ao Seguro DPVAT na via administrativa, o qual fora negado pela requerida o pagamento total do valor ao qual julga ter direito, tendo recebido apenas o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). Requer seja a requerida condenada ao pagamento total da indenização, corrigido monetariamente, no grau a ser apurado em perícia judicial.

2.
O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é um seguro de cunho eminentemente social. Qualquer vítima de acidente de trânsito dispõe da cobertura do seguro DPVAT, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar. Dito isso, extrai-se que o dano segurado é aquele causado por veículos automotores.

3.
O laudo médico pericial constatou uma invalidez parcial incompleta do fêmur esquerdo e da tíbia esquerda, com perda residual de (10%).

De modo diverso, a sentença reconheceu a invalidez parcial incompleta do fêmur direito e da tíbia esquerda, com perda residual de (10%), e, por conseguinte, calculou a indenização considerando os segmentos separados

4.
Considerando o valor já adimplido administrativamente (R$ 4.725,00), comprovado nos autos e expressamente aquiescido pelo autor, independente do valor da indenização que for considerado correto, o pedido veiculado na inicial, relativo à condenação da seguradora ao pagamento do valor da indenização referente ao grau a ser apurado em perícia judicial, deve ser julgado improcedente, haja vista que ambos os cálculos apresentados em juízo são inferiores ao montante pago de forma administrativa, não fazendo jus o autor ao complemento da indenização.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.